Tribunal: TJMT
Processo: 0056787-89.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056787-89.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAURENTINA DE OLIVEIRA - CPF: 325.798.701-30 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – SERVIÇOS COMPROVADOS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO EM FOLHA - ÔNUS DO ESTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - DEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 130 da Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), dispõe que, para a comprovação do tempo de serviço, faz-se necessária a comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social.

Não se revela razoável exigir a comprovação da contribuição previdenciária à parte Autora, já que as certidões atestam detalhadamente o tempo de serviço perante o próprio Estado, onde compete o dever de proceder o desconto da contribuição previdenciária dos proventos e os repasses aos pertinentes fundos.

De acordo com o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao julgar o recurso, o tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
face a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n. 0056787-89.2013.8.11.0041, ajuizada por
Laurentina de Oliveira
, que julgou procedente a ação, determinando ao Apelante que averbe na ficha financeira da Autora a existência de tempo de serviço: 1) na Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso, como servidora interina, de 29/06/1984 à 01/02/1993, no total de 8 anos, 7 meses e 10 dias; e 2) no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no cargo de Agente de Serviço, de 01/02/1993 à 22/01/2000, no total de 6 anos, 11 meses e 27 dias.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que foi reconhecido administrativamente e feita a averbação no que se refere ao serviço prestado perante o Tribunal de Justiça, todavia, quanto ao serviço prestado perante a Secretaria de Educação e Cultura, reconhece como devidos apenas o período de 21/07/1988 à 31/01/1993.

Afirma que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa se mostra elevado considerando o tempo e o trabalho exigidos para uma demanda julgada antecipadamente, portanto, defende a sua redução.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer como devido apenas o período de 21/07/1988 à 31/01/1993, referentes ao serviço prestado perante a Secretaria de Educação e Cultura, bem como reduzir os honorários sucumbenciais, usando critérios de apreciação equitativa.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 4384672, pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 5541840).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso face a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n. 0056787-89.2013.8.11.0041, ajuizada por Laurentina de Oliveira, que julgou procedente a ação, determinando ao Apelante que averbe na ficha financeira da Autora a existência de tempo de serviço: 1) na Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso, como servidora interina, de 29/06/1984 à 01/02/1993, no total de 8 anos, 7 meses e 10 dias; e 2) no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no cargo de Agente de Serviço, de 01/02/1993 à 22/01/2000, no total de 6 anos, 11 meses e 27 dias.

Pois bem. Ressai dos autos que a Apelada propôs a Ação Declaratória visando averbar em sua ficha financeira o tempo de serviço prestado perante a Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso, como servidora interina, de 29/06/1984 à 01/02/1993, no total de 8 anos, 7 meses e 10 dias, e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no cargo de Agente de Serviço, de 01/02/1993 à 22/01/2000, no total de 6 anos, 11 meses e 27 dias.

Para tanto, juntou aos autos a certidão de tempo de serviço expedida pela Secretaria de Estado de Administração comprovando o exercício como servidora interina na Secretaria de Educação e Cultura de 1984 à 1993, bem como a certidão de tempo de serviço expedida pela Secretaria do Tribunal de Justiça, comprovando o exercício de Agente de Serviço de 1993 à 2000, em Id. 4384632 pág. 2-4.

At contínuo, o Estado de Mato Grosso reconheceu como incontroverso o tempo de serviço prestado junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afirmando que já até realizou a averbação no tempo de serviço da Autora administrativamente.

Entretanto, afirma que, quanto ao serviço prestado perante a Secretaria de Educação e Cultura, reconhece como devidos apenas o período de 21/07/1988 à 31/01/1993.

Todavia, verifico que esta afirmação vai em sentido contrário à documentação juntada nos autos, uma vez que, como já mencionado, em Id. 4384632 pág. 2, é possível verificar a certidão de tempo de serviço expedida pela Secretaria de Estado de Administração comprovando o exercício como servidora interina na Secretaria de Educação e Cultura de 1984 à 1993.

Neste espeque, o art. 130 da Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), dispõe que, para a comprovação do tempo de serviço, faz-se necessária a comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social, vejamos:

"Art. 130 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade.

I - o tempo do serviço público federal, estadual a municipal, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

II - a licença para atividade politica, no caso do artigo 108, Paragrafo 2°;

III - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público estadual;

IV - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada a Previdência Social, após decorridos 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público;

V - o tempo de serviço relativo a tire de guerra;" (destaquei)

No caso dos autos, o tempo de serviço foi devidamente comprovado pela Autora da ação em Id. 4384632 pág. 2-4. Já no que se refere a comprovação da contribuição social, não se revela razoável tal exigência para a Autora, uma vez que as certidões atestam detalhadamente o tempo de serviço perante o próprio Estado, onde compete o dever de proceder o desconto da contribuição previdenciária dos proventos e os repasses aos pertinentes fundos.

Dessa forma, quanto a este ponto, a sentença não merece reforma.

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda,
in verbis
:

"Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;"

In casu
, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II do CPC.

Assim, correta a fixação dos honorários na sentença atacada.

Em outro giro, conforme determina o §11, art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º e 6º do mesmo dispositivo legal.

Sendo assim, tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, bem como o dispêndio do Apelado em elaborar as contrarrazões, faz jus à majoração dos honorários sucumbenciais de
10% (dez por cento) para 11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
apresentado pelo Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença, tão somente para majorar o valor dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021